Tribunal: TJMT
Processo: 0051488-63.2015.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0051488-63.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), DANIELLE BARROS GARCIA - CPF: 925.473.381-49 (RECORRIDO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DANIELLE BARROS GARCIA - CPF: 925.473.381-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU OS ATOS DECISORIOS PRATICADOS PELA 1 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABÁ APÓS RETORNO DO PROCESSO DA TURMA RECURSAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABÁ. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
0051488-63.2015.8.11.0041.

Origem
: 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
DANIELLE BARROS GARCIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/9/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DA URV. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA FIXADA EM IRDR. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado contra sentença que homologou cálculos da parte exequente em cumprimento de sentença relativo a diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real em URV. O juízo de origem, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, determinou a expedição de ofício requisitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública detinha competência para processar o cumprimento de sentença relativo às diferenças da URV; (ii) estabelecer se os atos decisórios praticados após o retorno dos autos da Turma Recursal devem ser mantidos ou anulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar e julgar ações sobre diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do IRDR nº 85560/2016, julgado pela Seção de Direito Público e Coletivo do TJMT.

A competência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

O art. 516, II, do CPC dispõe que o cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, sendo no caso o Juizado Especial da Fazenda Pública.

A tramitação do cumprimento de sentença perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública configurou usurpação de competência, acarretando nulidade absoluta dos atos decisórios subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A competência absoluta para processar e julgar demandas sobre diferenças da URV é do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da causa ou da necessidade de perícia.

O cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo competente que apreciou a causa em primeiro grau, conforme o art. 516, II, do CPC.

A prática de atos decisórios por juízo absolutamente incompetente acarreta nulidade absoluta, devendo os autos ser remetidos ao Juizado competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §1º e §3º, e 516, II; Lei 9.099/1995, art. 55, caput; Lei 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 85560/2016, Seção de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Danielle Barros Garcia.

A ação originária foi proposta em 5/11/2015, visando o recebimento de saldo remanescente decorrente de diferenças da URV (Unidade Real de Valor), no valor de R$ 10.377,72 (dez mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), referente à conversão do cruzeiro real para URV, conforme atestado emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em sentença proferida em 20/9/2016, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a apuração em liquidação de sentença do eventual percentual devido a título de URV, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, fixando como marco inicial da condenação a data de 28/11/2009.

Após a interposição de recursos pelas partes, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Em decisão datada de 3/5/2019, o Desembargador Relator determinou a remessa do processo à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em razão da decisão proferida pela Seção de Direito Público e Coletivo no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 85560/2016, que fixou a tese de que a competência para processar e julgar ações sobre diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A Turma Recursal, ao analisar o caso, proferiu acórdão em 13/4/2021, acolhendo os embargos de declaração com efeitos infringentes, para: a) declarar de ofício a nulidade da sentença proferida na origem e da decisão monocrática; b) em novo julgamento, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do saldo remanescente no montante de R$ 6.409,32 (seis mil, quatrocentos e nove reais e trinta e dois centavos); e c) declarar prejudicados os recursos inominados interpostos pelas partes.

O acórdão transitou em julgado em 5/5/2021, conforme certidão de ID 308456895.

Após o retorno dos autos à origem, a parte autora apresentou pedido de cumprimento de sentença (ID 308456901), requerendo o pagamento do valor atualizado de R$ 15.493,05 (quinze mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 308456904) e exceção de pré-executividade (ID 308456907), alegando inexigibilidade da obrigação em razão da reestruturação da carreira e pagamento administrativo do débito.

O Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá proferiu sentença (ID 308456913) homologando os cálculos apresentados pela exequente e determinando a expedição de ofício requisitório.

Opostos embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso (ID 308456915), foram rejeitados pela decisão de ID 308456918.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (ID 308456920), alegando que o valor devido à autora já teria sido integralmente pago por via administrativa durante o curso do processo, conforme informações prestadas pelo Departamento de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 308456923), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Antes da análise do mérito recursal, observa-se a existência de questão preliminar que impede o conhecimento do presente recurso.

Trata-se de matéria de ordem pública, referente à competência absoluta para processar e julgar o feito, que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Como relatado, a Seção de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 85560/2016, em 10/12/2018, firmou a tese de que, em se tratando de matéria sobre a incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV,
a competência será do Juizado Especial da Fazenda Pública
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Em razão dessa decisão, o Desembargador Relator determinou, em 3/5/2019, a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que efetivamente julgou o mérito da demanda, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do saldo remanescente de R$ 6.409,32 (seis mil, quatrocentos e nove reais e trinta e dois centavos).

Ocorre que, após o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Turma Recursal,
os autos foram indevidamente devolvidos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, quando, na realidade,
deveriam ter sido encaminhados ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento do cumprimento de sentença
.

Ressalte-se que, uma vez reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, por força da decisão proferida no IRDR nº 85560/2016, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a fase de cumprimento de sentença, devem ser processados perante o juízo competente, qual seja, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Nesse sentido, o art. 516, II, do CPC, estabelece que o cumprimento da sentença deve efetuar-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

No presente caso, considerando que a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, perante este juízo que deve tramitar o cumprimento de sentença.

Dessa forma, verifica-se que o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá não detinha competência para processar o cumprimento de sentença e proferir as decisões impugnadas, o que acarreta a nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados após o retorno dos autos da Turma Recursal.

Diante do exposto,
de ofício
, diante da incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá para processar o cumprimento de sentença, declaro a nulidade de todos os atos decisórios praticados após o retorno dos autos da Turma Recursal e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, juízo competente para análise do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 64, §3º, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025